Tribunal: CARF
Processo: 11020.720684/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720684/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
PROJEARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente
no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
(assinado digitalmente)

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Conselheiros Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)..
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls.
1.779/1806 e 1807/1834) em face do V. Acórdão de e-fls. 1.731/1.763, que julgou improcedente
a impugnação apresentada em face da lavratura do auto de infração relacionado a contribuição
previdenciária da empresa e do empregador, contribuição previdenciária dos segurados e multa
por descumprimento de obrigação acessória.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720684/2012-90
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720684/2012-90

02 – Destaco abaixo parte do relatório fiscal indicado na decisão recorrida,
referente à irregularidade apurada, verbis:
2. AI n° 37.321.183-0, valor original de R$ 198.670,21, no qual foi apurada a
contribuição previdenciária da parte patronal e aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
3. AI n° 37.321.184-8, no valor de R$ 64.327,59, no qual foi apurada a contribuição
social destinada a outras entidades e fundos, incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados.
4. No Relatório Fiscal (fls. 45/97), a autoridade lançadora esclarece que:
5. Na análise da documentação solicitada durante a ação fiscal desenvolvida junto à
empresa autuada, verificou que, não obstante a aparente distinção formal entre o
contribuinte e a empresa PROJEMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
trata-se, de fato, de uma única empresa que mantém o desdobramento unicamente para
suprimir o pagamento de tributos, tendo em vista que a segunda delas era optante pelo
SIMPLES FEDERAL (período 01/08/1998 a 30/06/2007) e optante pelo SIMPLES
NACIONAL (período 01/07/2007 a 30/09/2009), regimes diferenciados e favorecidos de
pagamento de impostos e contribuições instituídos pela Lei no 9.317, de 05 de dezembro
de 1996, e pela Lei Complementar no 123, de 30 de dezembro de 2006,
respectivamente.

03 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
–
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL/SAT/ TERCEIROS
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos
créditos tributários apurados.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização, de sorte que suas eventuais
falhas não implicam em nulidade do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

04 – Em seu recurso o contribuinte apresenta oposição ao relatório fiscal, diz que
não são empresas do mesmo grupo econômico, confisco juros e multa aplicada.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720684/2012-90

05 – Em síntese esses os pontos mais importantes do caso para análise e julgamento.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

06 – O recurso voluntário é tempestivo e quanto às alegações recursais faço uma
avaliação.
07 – As alegações da impugnação de e-fls. 2002/2009 foram exclusivas em
reconhecer a nulidade do MPF em vista da sua suposta irregularidade conforme constou na
decisão recorrida.
08 – Contudo no recurso voluntário as matérias apresentadas foram a oposição ao
relatório fiscal, confisco, juros, multa aplicada e impugnação ao grupo econômico. Portanto,
todas as matérias arguidas em recurso não foram submetidas ao crivo da análise por parte da
decisão de primeiro grau para conhecimento e análise desse tribunal não sendo possível o seu
conhecimento pois as matérias lançadas em recurso não foram debatidas na instância a quo e
para se evitar eventual supressão de instância não as conheço pois não foram tratadas na defesa
em primeira instância e não foram devolvidas para esse colegiado.
09 – Em vista disso não conheço das matérias arguidas em recurso.
Conclusão
10 - Diante do exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2078
DF CARF MF
Original